Tribunal: STF
Processo: AR 789
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-27
Data de publicação: 1979-09-27

Ementa:
NA HIPÓTESE DE NÃO TER SIDO CONHECIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
FUNDADO NA LETRA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, A AÇÃO
RESCISÓRIA, QUE TENHA POR MOTIVO ATENTADO CONTRA DISPOSIÇÃO LITERAL
DE LEI, HÁ DE VISAR O ACÓRDÃO PROFERIDO NA IRRESIGNAÇÃO DERRADEIRA.
NÃO CONFIGURADA A ALEGADA VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DO ART.
1.079, COMBINADO COM O ART. 82, DO CÓDIGO CIVIL.